Tribunal: TJBA
Processo: 8005296-68.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005296-68.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

APELADO: MANOEL ANTONIO AQUINO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO INTERNO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005296-68.2021.8.05.0080, em que figuram como agravante FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. e como agravado MANOEL ANTONIO AQUINO ALMEIDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em não conhecer do presente recurso e aplicar multa, nos termos do voto da relatora.